Tribunal: TJDFT
Processo: 0702002-68.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Constatado que as intervenções estatais pretéritas, por meio da aplicação de medidas socioeducativas mais brandas, não surtiram o efeito esperado, pois o adolescente reiterou na prática de atos infracionais, a internação é medida adequada.

2. O fato de o infrator confessar o ato praticado não é suficiente para abrandar a medida socioeducativa estabelecida, posto que essa não tem natureza de pena, nem é determinada pelo cálculo do critério trifásico previsto no Código Penal.

3. Recurso conhecido e não provido.